Tribunal: TJES
Processo: 5003745-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003745-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO SILVA GALDINO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003745-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO SILVA GALDINO
PACIENTE: IGOR FERNANDES VIANA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR FERNANDES VIANA
, acusado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado. Aponta como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES.

Sustenta a defesa, em apertada síntese, a ausência de indícios de autoria para a prisão preventiva, tendo em vista que a denúncia oferecida em desfavor do paciente se baseou sobremaneira no depoimento de uma testemunha, “Zeca Urubu”, que é criminoso contumaz, inclusive com histórico criminal de roubo e de tráfico de drogas, relegando o depoimento de outras pessoas honestas que afirmaram estar na companhia do paciente. Alega também que o encerramento do relatório conclusivo do Inquérito se deu de forma precipitada, sem considerar o resultado do exame de balística, dando mais valor ao testemunho do que à prova técnica.

Aduz, ainda, a ausência de elementos concretos autorizadores e de fundamentação idônea para a prisão preventiva, eis que a gravidade do crime imputado não pode sobressair aos elementos concretos dos autos. Argumenta que a liberdade do paciente não oferece risco para a instrução processual, pois além do fato dele ser primário, possuir bons antecedentes, nunca ter respondido a um processo criminal, possuir residência fixa e profissão definida (barbeiro), o réu se apresentou voluntariamente à autoridade policial e foi preso no seu local de trabalho (barbearia), conforme documentação colacionada.

Requer, assim, seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória para o paciente provar sua inocência no processo crime supramencionado.

Petição atravessada pela douta defesa, requerendo a juntada de precedente jurisprudencial em caso análogo (ID nº 2595231).

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão (ID nº 2608055).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2654456).

Petição juntada pela defesa colacionando prova (ID nº 2703090).

Novamente petição defensiva aduzindo pela abertura de vistas à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (ID nº 2917019).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 2957148).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003745-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO SILVA GALDINO
PACIENTE: IGOR FERNANDES VIANA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de IGOR FERNANDES VIANA, acusado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado. Aponta como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES.

Sustenta a defesa, em apertada síntese, a ausência de indícios de autoria para a prisão preventiva, tendo em vista que a denúncia oferecida em desfavor do paciente se baseou sobremaneira no depoimento de uma testemunha, “Zeca Urubu”, que é criminoso contumaz, inclusive com histórico criminal de roubo e de tráfico de drogas, relegando o depoimento de outras pessoas honestas que afirmaram estar na companhia do paciente. Alega também que o encerramento do relatório conclusivo do Inquérito se deu de forma precipitada, sem considerar o resultado do exame de balística, dando mais valor ao testemunho do que à prova técnica.

Aduz, ainda, a ausência de elementos concretos autorizadores e de fundamentação idônea para a prisão preventiva, eis que a gravidade do crime imputado não pode sobressair aos elementos concretos dos autos. Argumenta que a liberdade do paciente não oferece risco para a instrução processual, pois além do fato dele ser primário, possuir bons antecedentes, nunca ter respondido a um processo criminal, possuir residência fixa e profissão definida (barbeiro), o réu se apresentou voluntariamente à autoridade policial e foi preso no seu local de trabalho (barbearia), conforme documentação colacionada.

Requer, assim, seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória para o paciente provar sua inocência no processo crime supramencionado.

Noutro lado, a indigitada autoridade impetrada, ao prestar informações, esclareceu o regular andamento do feito (ID nº 2654456):

“[...] O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de IGOR FERNANDES VIANA (fls. 02/04), imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Boletim Unificado às fls. 07-08.

Laudo pericial às fls. 12-15.

Relatório Policial (Encontro do Cadáver) às fls. 16-28.

Medida Cautelar às fls. 45-53.

Boletim Unificado às fls. 54-56.

Laudo de Exame Cadavérico às fls. 68-69.

Auto de qualificação e interrogatório do acusado Igor Fernandes à fl. 84.

Relatório conclusivo às fls. 146-153.

Certidão de antecedentes do acusado Igor Fernandes à fl. 84.

Decisão decretando a prisão preventiva do acusado e recebimento da denúncia às fl. 161.

Resposta à acusação com pedido de liberdade às fls. 172-184.

Ao ver deste Juízo a manutenção da prisão do paciente se faz necessária, tendo em vista que a sua soltura colocaria em risco a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, praticado mediante disparo de arma de fogo, motivado por uma suposta interferência da vítima em uma briga que o acusado teria se envolvido no interior de uma casa de show em Guriri, nesta cidade de São Mateus. É importante ressaltar a necessidade da prisão também por conveniência da instrução criminal, uma vez que Igor teria se evadido do local após a execução do crime.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo desprovimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no mov. 2673270, que no dia 22 de janeiro de 2022, aproximadamente às 05h10mins, na Avenida Oceano Atlântico, nº 0, na Casa de Show no Parador, próximo ao Bosque, Bairro Guriri, lado sul, São Mateus/ES, a vítima Wdson Francisco Souza tentou separar uma briga em que o denunciado Igor Fernandes Viana estava envolvido e, diante da interferência, o denunciado agrediu a vítima com um soco e esta respondeu da mesma forma, atingindo com um golpe o rosto daquele. Em decorrência da briga, o investigado foi colocado pra fora do estabelecimento pelos seguranças do local, ocasião em que proferiu ameaças contra a vítima, dizendo “Eu vou matar! Me deu porrada na cara! Eu vou matar”. Wdson Francisco Souza permaneceu no interior do estabelecimento por aproximadamente uma hora após o desentendimento. Quando ele deixava a casa de show, caminhando para o estacionamento, foi abordado pelas costas por Igor. O denunciado se aproximou da vítima e chamou a atenção dela, dizendo, “E aí, neguim”. No momento que Wdson se virava em resposta ao chamado, o ofensor sacou a arma de fogo e efetuou dois disparos contra o ofendido, que caiu no chão. Quando Wdson se encontrava caído no chão, Igor se aproximou e efetuou três disparos contra a cabeça dele. Após a execução do crime, o autor empreendeu fuga utilizando um veículo de cor branca.

Em razão dos fatos, o paciente está sendo denunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, no bojo dos autos da ação originária nº 0000846-08.2022.8.08.0047.

Em que pese à insurgência defensiva no tocante à alegada ausência de requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP e carência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, observa-se que a referida decisão encontra-se devidamente lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

No
decisum
consignado no ID nº 2542816, o douto juízo
a quo
entendeu pela necessidade e pela adequação da medida cautelar extrema, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP, destacando os indícios de autoria demonstrados pela prova testemunhal produzida na fase administrativa, a periculosidade do agente, caracterizada pelo
modus operandi
do delito e a gravidade concreta do crime.

Descreveu sucintamente as circunstâncias do crime que levam a extrair o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado e a contemporaneidade da medida cautelar imposta, uma vez que foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo, em contexto de evento festivo que ocorria no balneário de Guriri. Suscitou, ainda, que a existência de testemunha ocular dos fatos indica também a necessidade da custódia preventiva por conveniência da instrução criminal.

Logo, evidente que na mencionada decisão, o douto juízo apresentou-se atento às particularidades do caso, apontando suficientemente os motivos pelo quais compreendeu pela necessidade da segregação cautelar.

Em seguida, em 28 de junho de 2022, examinando pleito defensivo de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, o douto Juízo indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Argumenta a d. Defesa que não estão presentes os requisitos que autorizam a medida cautelar extrema e que o réu reúne circunstâncias pessoais favoráveis.

Pois bem. Compulsando os autos verifico que permanecem intactos os requisitos que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, consistente no modus operandi empregado na prática delituosa, uma vez que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, nas costas e na cabeça, em contexto de evento festivo no balneário de guriri, demonstrando assim extrema violência na conduta criminosa.

Verifica-se que a segregação cautelar foi decretada em 28/03/2022, não sobressaindo até o momento nenhum fato que cesse o motivo que ensejou a sua prisão.

Vale destacar que o acusado após a execução do crime se evadiu do local para lugar incerto e não sabido, sendo então sua prisão imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal.

Em que pese as alegações de que o réu seja primário e possua ocupação lícita e residência fixa, tais condições não representam óbice, per si, à manutenção da prisão preventiva, uma vez verificados os requisitos legais respectivos.

Quanto ao mais, as alegações atinentes à credibilidade dos depoimentos colhidos na fase policial e outras questões afetas ao mérito demandarão dilação probatória e exame em momento oportuno.

Frente exposto, com fulcro nos arts. 312, 313, I e 316, parágrafo único, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Igor Fernandes Viana.”

Dessa maneira, tenho que as decisões supramencionadas, embora sucintas, restaram suficientemente fundamentadas, embasando-se no art. 312 do CPP, bem como atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX, da Carta Magna brasileira.

Analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
) e o
periculum libertatis
.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos legais, não merece guarida a tese defensiva de desnecessidade da prisão, de modo que não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal, conforme precedentes recentes da jurisprudência:

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo agente, ante o modus operandi, em que o agravante alvejou a vítima com dois tiros, em razão de desavenças por conta de barulhos gerados por festas promovidas pela vítima, vizinha do acusado, sendo destacado que o agravante já havia ameaçado a vítima e seu irmão por diversas vezes, inclusive com uma arma, o que demonstra risco ao meio social e a adequação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Some-se a isso o fato de garantir a aplicação da lei penal, haja vista que foi destacado que o agravante empreendeu fuga após a prática do delito, sendo preso somente um mês depois de decretada a prisão preventiva.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

(STJ - AgRg no RHC n. 157.962/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

De outro lado, no que toca às alegadas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida (barbeiro), é válido registrar que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória.

Esse o entendimento do c. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tangente às alegações relativas à inexistência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que o paciente é inocente e que a decisão não pode se basear exclusivamente em elementos informativos que se deram de forma precipitada, tem-se que na decisão fustigada o douto juízo registrou suficientemente a comprovação da materialidade do crime e os indícios de autoria, demonstrados a partir da prova vocal.

Registro que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim, indícios suficientes de autoria, lastreado em documentos probatórios nos autos, como é o caso em apreço.

Mister frisar que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da presunção de inocência que substancia todo o decorrer do devido processo legal.

No que concerne o argumento de insuficiência probatória para fins de indícios de autoria, cumpre anotar que esta via mandamental não se presta à incursão probatória, sendo suficiente nesse estágio processual a demonstração dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
.

Aliás, trata-se de entendimento já firmado na corte infraconstitucional superior:

1. A análise da alegada falta de indícios de autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ. [...]. (STJ - HC 592.832/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020; sem grifos no original).

A angusta via do habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado cometeu ou não o crime apontado, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara.

A apreciação abrangente e aprofundada dos elementos e das provas que estão sendo produzidas excede os limites da cognição do remédio constitucional. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial.

O entendimento jurisprudencial assentado pelas Cortes Superiores, seguido por este Egrégio Tribunal, é de que o habeas corpus não é o meio adequado para dedução de pretensões que exijam dilação probatória, sendo necessário para o conhecimento da alegação a possibilidade de demonstração de plano pela prova pré-constituída nos autos, o que não é o caso dos autos.

E, não se pode olvidar que a gravidade concreta do ilícito impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[
...] Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 10 grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Na mesma linha é o posicionamento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, que opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 2957148):

“Eminentes Julgadores, o impetrante apresenta como fundamento do recurso extremo a alegação de ausência de provas da prática do crime que lhe está sendo imputado. Destarte, ressalto que o habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise de questões que exijam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em virtude da relação jurídico-processual do habeas corpus movimentar-se através do procedimento sumaríssimo, não cabe o exame aprofundado de provas, só devendo ser discutidas questões de direito. Torna-se mister que se faça tais observações, a fim de que este instituto constitucional seja utilizado de forma adequada, não desvirtuando o escopo maior almejado pelo constituinte ao criá-lo.

(...)

No que tange a prisão do ora paciente, entendo que não podemos falar em falta de motivação nem de fundamentação da decisão que decretou a prisão da paciente quando a mesma se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, tendo em vista a natureza do delito praticado. Da análise da inicial, das informações prestadas e dos documentos juntados, esta Procuradoria de Justiça Criminal não vislumbra a existência do alegado constrangimento ilegal.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA
:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A PRISÃO PREVENTIVA – VIA ESTREITA DO
WRIT
– CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso em apreço dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, tendo por base o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, especialmente diante dos indícios de autoria, da periculosidade do agente, caracterizada pelo
modus operandi
do delito e da gravidade concreta do crime. Afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se o pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. Registra-se que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim, indícios suficientes de autoria, lastreado em documentos probatórios nos autos.

4. Ademais, a análise da alegada falta de indícios de autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
. Precedentes STJ.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

6.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5003745-35.2022.8.08.0000, em que é paciente IGOR FERNANDES VIANA e autoridade coatora d. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.